Tribunal: TJDFT
Processo: 0001116-79.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001116-79.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: WALDIRENE LUCENA DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Intime-se a credora PRAVOCÊ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de habilitação: I) Escritura Pública de Cessão de Direitos retificada na qual se faça a correta, específica e detalhada referência/relação entre cada credor(a) cedente, o precatório e o valor do crédito cedido, ainda que seja necessária a repetição de informações para que seja respeitada a estrita correspondência. 2. Transcorrido o prazo acima, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac